Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730638-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL TÁVORA KACOWICZ RECORRIDO: LADIANA LUCENA COSMO NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA. FATO ATÍPICO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO CIVIL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REAJUSTE PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. O crime de calúnia consiste em acusar falsamente alguém de um crime, com o objetivo de prejudicar sua honra ou reputação.1.1. No caso em tela o apelante acusou a apelada, sem qualquer prova, de ter praticado o crime de lesão corporal em sua filha menor de idade, aluna da vítima. 2. Configura-se o crime de difamação quando há imputação de fatos ofensivos à reputação da vítima, perante terceiros, sem necessidade de serem falsos ou de lhe causar prejuízos materiais. 2.1. No caso em análise o réu desabonou publicamente, sem justo motivo, as qualidades profissionais da vítima. 3. O crime de injúria ocorre quando alguém ofende diretamente a dignidade ou o decoro da vítima, atribuindo-lhe qualidades depreciativas. 3.1. No caso em questão, não foi relatada nenhuma ofensa proferida diretamente à pessoa da vítima. 4. A causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, é aplicável quando o crime ocorre em ambiente que facilita sua ampla divulgação. 4.1. Na hipótese em discussão, pelo menos três pessoas presenciaram os fatos. 5. A absolvição do réu em relação a um dos crimes contra a honra a ele imputados deve acarretar a proporcional redução do quantum indenizatório devido. 6. Atendendo às exigências do art. 85, § 2o e § 11o, do CPC, o valor dos honorários sucumbenciais deve limitar-se entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, não podendo ser excedido na fase de conhecimento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta que se lhe imputa, uma vez que não teria agido com ânimo de difamar e/ou de caluniar a ora recorrida, estando, assim, ausente o elemento subjetivo dos tipos penais em que foi dado como incurso; b) artigo 141, inciso III, do CP, defendendo o afastamento da causa de aumento de pena, sob o argumento de que o fato narrado nestes autos não se deu na presença de várias pessoas; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a reparação civil restou estabelecida em patamar exorbitante, afastando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 138, 139, e 141, inciso III, todos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “resta configurada a falsa imputação, pelo apelante, de fato definido como crime, à apelada (...) A prova testemunhal foi consistente em afirmar que o apelante atribuiu à apelada fatos que ofendem sua reputação (...) Resta comprovado que os crimes foram praticados de forma autônoma, na presença de pelo menos três pessoas. Ademais, ao contrário do que sustenta a Defesa, os fatos chegaram ao conhecimento de outros pais de alunos” (ID 68281329). Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). A reanálise do acervo fático-probatório para afastar a aplicação da majorante encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda a apreciação de provas em sede de recurso especial. (AREsp n. 2.602.221/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). O mesmo óbice sumular impede a admissão do recurso quanto ao suposto malferimento aos artigos 927 e 944, ambos do CCB. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029